Tribunal: STF
Processo: ADI 6380
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – OBJETO – PERDA.
    1. O assessor Hazenclever Lopes Cançado Júnior prestou as seguintes informações:
    A Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde – CNTS e a Federação Nacional dos Enfermeiros – FNE ajuizaram esta ação direta, com pedido de liminar, buscando ver declarada a inconstitucionalidade dos artigos 3º, inciso VI; 15, cabeça e parágrafos 1º, 2º e 3º; da expressão “acordo individual escrito” contida no artigo 26, cabeça; dos artigos 26, inciso II, 27 e 29, todos da Medida Provisória nº 927, de 22 março de 2020. 
    Vossa Excelência, em 22 de abril último, liberou o processo para inserção no calendário de julgamentos virtuais.
    O Colegiado Maior, em sessão virtual de 8 a 14 de maio seguinte, deferiu parcialmente a medida acauteladora para suspender a eficácia do artigo 29 da norma impugnada.
    A Procuradoria-Geral da República opina pelo reconhecimento do prejuízo do que pleiteado. Aponta perda de eficácia da Medida Provisória, a qual não foi convertida em lei no prazo assinado no artigo 62, parágrafos 3º e 11, da Carta da República. Menciona precedentes.
    Consulta ao sítio do Congresso Nacional revelou publicado, no Diário Oficial da União de 31 de julho último, o Ato Declaratório nº 92, subscrito pelo Presidente da Mesa, a versar o exaurimento dos efeitos do ato questionado.
    2. Considerado o término, em 19 de julho de 2020, do prazo de vigência da Medida Provisória nº 927/2020, ausente conversão em lei, surgem esgotados os efeitos jurídicos, a implicar o prejuízo.
    3. Assento a perda de objeto desta ação.
    4. Publiquem.
Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator